Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-24.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004692-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONILSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 705.506.331-03 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade da prova. Busca e apreensão domiciliar. Consentimento voluntário do morador. Materialidade e autoria comprovadas. Pena intermediária redimensionada. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas e a absolvição.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) nulidade da busca e apreensão domiciliar pela ausência de mandado judicial; 2) insuficiência de provas para condenação.

III.
Razões de decidir

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar porque precedida de informações específicas com indicação do local onde a armas foram armazenadas.

O consentimento voluntário do morador da residência, confirmado pela irmã do apelante em Juízo, legitima a busca e apreensão realizada sem mandado judicial.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e se consuma pela simples posse ou porte da arma, independentemente de dano concreto ou intenção de uso.

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica
,
sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos).

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/03, art. 14, caput; CPP, arts. 157 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12.09.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.038.535/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 12.06.2023; AgRg no AREsp no 1670055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004692-24.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): RONILSON EVANGELISTA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONILSON EVANGELISTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no 1004692-24.2023.8.11.0006), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art. 1
4,
caput
,
da Lei no 10.826/03
- (ID 216635024).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico ou autorização para ingresso dos agentes policiais na residência. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena teria sido fixada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas [decorrentes da busca e apreensão domiciliar] e, por conseguinte, absolvido também por falta de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 225908199).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 230106662).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina peja rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa –Inconformismo defensivo- A defesa pugna, pela nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes desta. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e minoração da pena –Preliminar- Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela rejeição –Mérito- Autoria e materialidade comprovadas- Validade dos depoimentos policiais- Pena aplicada corretamente– Pelo desprovimento.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 232362159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico ou autorização para ingresso dos agentes policiais na residência (ID 199749163).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Douglas Henrique Ribeiro da Silva e Sullywan da Silva], tanto em sede policial, quanto em Juízo, que em 28.5.2024, durante patrulhamento de rotina, receberam informações de que “
um indivíduo havia guardado arma de fogo em uma casa aparentemente abandonada”
no

bairro Junco, em Cáceres/MT
.
Deslocaram-se ao local [Rua Campos Sales, bairro Junco], onde visualizaram 2 (duas) casas, a primeira ocupada por Islaine Evangelista da Silva [irmã do apelante], a qual teria
autorizado o ingresso na segunda residência, que estava
desabitada.
No interior dessa residência, depararam com o apelante escondido e localizaram, nas buscas, 2 (
duas) espingardas calibre .12 e 5 (cinco) munições de mesmo calibre.

A irmã do apelante confirmou, em Juízo, ter acompanhado as buscas e, após, permitido a diligência policial (ID 216635017).

Observa-se que a busca e a apreensão domiciliar decorreu de informações recebidas pelos policiais militares de que um indivíduo guardou arma de fogo no interior de uma residência, com indicação de características do local onde teria sido armazenado o armamento, bem como no consentimento da moradora [irmã do apelante] para o ingresso no imóvel.

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021; TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Além disso, o c. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que o consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação (AgRg no REsp n. 2.038.535/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma - 14.6.2023; AgRg no HC n. 907.896/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - 28.5.2024).

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar porque precedida de informações do local onde a armas foram armazenadas (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
as denúncias anteriores informando a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo naquele local, são circunstâncias aptas a autorizar a entrada na residência para averiguar a prática do crime, sendo a suspeita confirmada
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 232362159).

Noutro giro, “
em situação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para ingresso policial, sem mandado judicial, afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas
” (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente e com autorização do morador para o ingresso dos policiais militares na residência, pois a diligência está em consonância com o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
“ (AP no 1010894-40.2022.8.11.0042, Relator: Des. Joaquim Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal – 6.3.2024).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 28 de maio de 2023, por volta das 19h45min., na residência particular localizada na Rua Campos Sales, n. 13, Bairro Junco, nesta Comarca de Cáceres/MT, RONILSON EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “LÉO”, com consciência e vontade, teve em depósito, manteve sob sua guarda ou ocultou armas de fogo e munições consistentes em 1 (uma) espingarda tipo escopeta, calibre 12 GA., marca Mossberg/Maverick 88, número de série MV88901D, 1 (uma) espingarda tipo escopeta, calibre 12 GA., marca CBC/Mod. 586, número de série suprimido pela ação do tempo e 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RONILSON EVANGELISTA DA SILVA, vulgo “LÉO” como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03
” (Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 216634928).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência 2023.148355 (Id 119881077), Auto de Prisão em Flagrante Delito 73.3.2023.8557, Termo de Exibição e Apreensão 2023.16.210843 (Id 119881081) e Laudo Pericial 531.2.13.9047.2023.118367-A01 (Id 119885696), o qual atesta a capacidade de produzir disparos da arma e munições apreendidas, bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Nestes termos, os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que as testemunha e informante ouvidas em juízo, bem como o próprio réu perante seu interrogatório judicial, confirmaram que este teve em depósito, manteve sob sua guarda e ocultou uma espingarda tipo escopeta, calibre 12 GA., marca Mossberg/Maverick 88, número de série MV88901D e uma espingarda tipo escopeta, calibre 12 GA., marca CBC/Mod. 586, número de série suprimido pela ação do tempo, além de cinco munições do mesmo calibre intactas, todas de uso permitido.

Desta feita, ao assim proceder, restou claro que o réu praticou desvios de conduta qualificados como crime, a saber, porte ilegal de arma de fogo e munições, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao denunciado. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID 216635024).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.210843 (fls. 21) e no Laudo Pericial – Eficiência de Arma de Fogo no 531.2.13.9047.2023.118367-A01 (fls. 95), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Douglas Henrique Ribeiro da Silva, policial militar (fls. 16), Sullywan da Silva, policial militar (fls. 18), e interrogado RONILSON EVANGELISTA DA SILVA, apelante (fls. 25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos agentes policiais Sullywan da Silva, Donato Ferreira da Cruz Junior, Marcelo Oliveira da Silva e Jonathan da Hora Carvalho e da testemunha Islaine Evangelista da Silva, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 216635017).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de
2 (
duas) espingardas calibre .12 e 5 (cinco) munições de mesmo calibre, em 28.5.2024, na residência do apelante, situada à Rua Campos Sales, no 13, bairro Junco, em Cáceres/MT, estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes, na Delegacia de Polícia e em Juízo, dos policiais militares Douglas Henrique Ribeiro da Silva e Sullywan da Silva, responsáveis pela prisão em flagrante (ID 216635017 – fls. 16/18).

Além disso, o apelante confessou a prática delitiva, nas duas fases de persecução penal, especificando que “
conheceu um boliviano que fez uma proposta para ele guardar um negócio para ele [...] era uns armamentos; que ele fez a proposta de pagar R$500,00 reais
;
que nesse mesmo dia ele foi em casa e pegou meu número para passar para os meninos de Cuiabá e que quando chegassem iam entrar em contato para pegar o armamento
” (Relatório de Mídias – ID 216635017).

Registre-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

No contexto, as declarações coesas dos policiais militares e a confissão do apelante são suficientes para comprovar que o apelante portava arma e munições no interior da residência (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo-legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência, mas deixou de compensá-las, por ser o apelante multirreincidente (SEEU N.U 2000152-52.2019.8.11.0006), e agravou a pena fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Anote-se que “
a multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.11.2022).

Ocorre que houve a elevação correta da pena base [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], na fração de 1/12 (um doze avos), resulta em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão 10 (dez) dias-multa, a qual deve ser estabelecida como pena intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] autoriza o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente (TJMT, AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024